Tribunal: STF
Processo: ARE 1442029
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO NO EXTINTO BANDERN. LOTAÇÃO POSTERIOR NA SECRETARIA ESTADUAL DE TRIBUTAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DO CARGO DE ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ANTIGO TÉCNICO ESPECIALIZADO "D". DESVIO DE FUNÇÃO CONFIGURADO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PARCELAS. DIREITO CONSAGRADO PELA SÚMULA 378 DO STJ. VANTAGEM CRIADA PELA LEI N.º 6.782/95 E ESTENDIDA AOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS "D" POR FORÇA DA LEI COMPLEMENTAR N.º 355/07. APLICABILIDADE DA LCE Nº 484/2013. PRETENSÃO QUE SE MOSTRA LEGÍTIMA ANTE A COMPROVAÇÃO DO DESVIO DA FUNÇÃO QUE EFETIVAMENTE EXERCE. PRECEDENTES DESTA CORTE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Discute-se nos autos eventual direito da parte apelada de perceber a denominada "gratificação de parcelas", tendo em vista exercer as mesmas funções do Técnico Especializado "D", atual Assistente de Administração e Finanças do Plano de Cargos e Remuneração dos Servidores Públicos da Secretaria de Estado da Tributação.



    A pretendida gratificação foi instituída pela Lei Estadual nº 3.947/1971 para os cargos integrantes do Grupo Contábil Fazendário, sendo posteriormente transformada em vantagem pessoal pela Lei Estadual nº 6.395/1993.



    Na sequência, a referida vantagem passou a ser disciplinada pela Lei Estadual nº 6.782/1995, quando teve o seu montante elevado para o patamar de 40% do seu limite máximo, senão vejamos:



    "Art. 1°: A gratificação de parcelas instituída pelo artigo 38, da Lei n° 3.947, de 23 de abril de 1971, fica convertida em vantagem, para os cargos integrantes do Grupo Contábil Fazendário, de que trata a Lei n° 4.688, de 06 de novembro de 1977, no valor equivalente ao percentual de 40% (quarenta por cento) do seu limite máximo".



    Com o advento da LCE n.° 355, de 12/12/2007, esse benefício foi estendido aos ocupantes do cargo de Técnico Especializado "D", do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Tributação, conforme se pode depreender do seu o art. 1°, in verbis:



    "Art. 1°: A vantagem pessoal de que trata o art. 1°, caput, da Lei Estadual n° 6.782, de 08 de junho de 1995, deverá ser paga aos titulares de cargo público de provimento efetivo de Técnico Especializado "D", do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Tributação".



    Nesse ponto, é preciso ressaltar que a LCE nº 203/2001 não revogou expressamente a Lei Estadual nº 6.782/95, conforme se pode constatar da íntegra do artigo 8º que assim prescreveu:



    (...)



    É preciso ressaltar, ainda, que a inconstitucionalidade do art. 21 da Lei Estadual n° 6.038/90, reconhecida no Plenário desta Corte não tem qualquer influência sobre o pedido formulado nos presentes autos, tendo em vista que a autora, ora apelada, não busca a vinculação da gratificação de parcelas ao vencimento básico do cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Estadual – AFTE-7, mas, sim, a implantação desta vantagem, nos termos das legislações em vigor acima mencionadas.



    Assim, considerando toda a evolução de normas aqui detalhada, não há dúvida que o exercente da função do cargo de Técnico Especializado "D", vinculado ao Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Tributação, tem direito à percepção da Gratificação de Parcelas, no percentual de 40% sobre o limite máximo para ela estipulado, nos termos do artigo 1º da Lei Estadual nº 6.782/1995 c/c o artigo 1º da Lei Complementar Estadual nº 355/2007, até o mês de janeiro de 2013, quando deverá passar a corresponder ao valor pecuniário equivalente ao percebido pelos servidores no mês de dezembro de 2012, conforme disposto no art. 17 da LCE n° 484/2013.



    No caso presente, a apelada afirma fazer jus à gratificação de parcelas não porque é Técnico Especializado "D", atual Assistente de Administração e Finanças (Lei nº 420/10), mas porque exerce as mesmas funções a ele inerentes.



    Nesse contexto, com relação ao desvio de função, o Superior Tribunal de Justiça é pacífico em seu entendimento, consagrado por meio da Súmula nº 378 o seguinte:



    "Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes." (Súmula 378, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 24/05/2013, DJe 05/05/2009).



    (...)



    Ou seja, não houve a extinção da vantagem pleiteada, mas apenas a transformação do seu valor em vantagem pessoal e incorporação aos vencimentos dos servidores, isso em decorrência das disposições contidas nas Leis Estaduais de nº 6.395/93 e 203/01, tendo, posteriormente, a LCE nº 355/2007 restaurado a forma de concessão preceituada no art. 1º da Lei Estadual nº 6.782/95.



    (...)



    Deve-se levar em conta, no entanto, a nova regra estabelecida na LCE nº 484, de 16/01/2013, que novamente transformou a gratificação de parcelas em valor pecuniário equivalente ao percebido pelos servidores ativos e inativos no mês imediatamente anterior à sua publicação, senão vejamos:



    Art. 17. A gratificação de parcelas, instituída pelo art. 38 da Lei Estadual n.º 3.947, de 23 de abril de 1971, fica transformada em valor pecuniário equivalente ao percebido pelos servidores ativos e inativos no mês imediatamente anterior ao da publicação desta Lei Complementar.



    Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo apenas aos servidores públicos que tenham adquirido o direito ao percebimento da vantagem pecuniária de que trata o caput deste artigo.



    (...)



    Nessa linha, da análise dos documentos colacionados aos autos, verifiquei a apelada juntou declaração especificando suas atribuições que, de fato, são compatíveis com as funções descritas nos incisos do artigo 6º da Lei Complementar Estadual nº 420/2010, acima transcritas (ID 4296651).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente